Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-72.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700081-72.2018.8.07.9000 RECORRENTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, GEUNILDES RIBEIRO BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Visto os autos, ante a negativa de seguimento ao agravo interposto em face do recurso extraordinário (certidão de id 15595965), mantenho incólume a decisão de id 6993158 que negou seguimento ao recurso extraordinário. De outro norte, posto que foi julgada procedente a reclamação proposta pelo Agravante no âmbito do e. STJ e apresentada manifestação da parte Agravada ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência determino o encaminhamento do incidente processual para o Superior Tribunal de Justiça a fim de que delibere sobre seu cabimento ou não, inclusive competência para julgamento da mesma. Por fim, determino o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão definitiva do Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF